Tribunal: CARF
Processo: 15504.010826/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.010826/2009-20
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.843 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OSCAR FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1995 a 28/02/1996
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE.
Em se tratando de penalidade decorrente de lançamento de ofício, a
retroatividade benigna somente se aplica em situações em que a legislação
posterior é mais favorável ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a multa de ofício seja
restabelecida, conforme aplicada no lançamento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010826/2009-20
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.010826/2009-20

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.203.422-5, relativo a contribuições
para a Previdência Social, parte patronal, pela falta de prova regular e formalizada do montante
dos salários pagos em obra de construção civil.
No mesmo procedimento fiscal foram lavrados ainda os seguintes Autos de
Infração, também por descumprimento de obrigações principais:
 AI DEBCAD n° 37.203.420-9, relativo às contribuições dos segurados; e
 AI DEBCAD n° 37.203.421-7, contribuições devidas a outras entidades e
fundos, os denominados terceiros.
Em relação ao presente processo, tem-se que, em sessão plenária de 11/02/2015
foi julgado recurso voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2403-002.937 (fls. 1377/1389), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1995 a 28/02/1996
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nova Lei limitou a multa de mora a 20%.
A multa de mora, aplicada até a competência 11/2008, deve ser recalculada,
prevalecendo a mais benéfica ao contribuinte.
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, determinando o recálculo da multa de mora, com base na redação
dada pela Lei 11.941/2009 ao art. 35 da Lei 8.212/91, prevalecendo o valor mais
benéfico ao contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na
questão da multa.
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/03/2015 (fl. 1390) que, em
10/04/2015 (fl. 1402), apresentou Recurso Especial (fls. 1391/1401), no intuito de rediscutir a
matéria: Multa - retroatividade da atual redação do art. 35 da Lei 8.212/1991.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho datado de
16/03/2016 (fls. 1404/1410).
Apresentam-se como paradigmas os Acórdãos no 2401-002.453 e 9202-02.086,
cujas ementas, no que concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.010826/2009-20

Acórdão no 2401-002.453
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
[...]
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44,
I, DA LEI n.o 9.430/1996.
Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se a multa prevista no art. 44,
I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da multa moratória prevista no
art. 61 da mesma Lei.
[...]
Acórdão no 9202-02.086
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
[...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
[...]

Razões Recursais

A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que segue:
- antes das inovações da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no
11.941/2009, o lançamento do principal era realizado separadamente, em NFLD,
incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei no 8.212/91, além da
lavratura do auto de infração, com base no artigo 32 da Lei no 8.212/91 (multa
isolada);
- com o advento da MP no 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos
dois dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no 8.212/91;
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.010826/2009-20

- o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32
da Lei no 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que,
agora, passou a ser de 20% (vinte por cento);
- assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou a ser enquadrada
no art. 32-A, com a multa reduzida;
- contudo, a MP no 449/2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art. 35-A,
que remete a aplicação do artigo 44 da Lei n° 9.430/96;
- o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento
da obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da
obrigação acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
- deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza palavras ou
expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem-se que, a única
forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91 ocorrerá
quando houver tão-somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as
contribuições destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
- Por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além
do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja,
a prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/91;
- nessa linha de raciocínio, a autoridade fiscal deve aplicar a multa mais benéfica
ao contribuinte considerando os seguintes parâmetros: se as duas multas anteriores
(art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91,
introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009;
- a respeito da forma correta para aferição da multa mais benéfica ao contribuinte,
cumpre registrar que a Receita Federal editou a Instrução Normativa no 1.027, de
22/04/2010, explicando qual é o procedimento adequado a ser utilizado;
- no presente feito exige-se contribuições previdenciárias em cobrança que dizem
respeito a período anterior à data de 30 de novembro de 2008, estabelecida pela
Instrução Normativa no 1.207/2010 como marco divisor para análise da multa
cabível;
- assim, deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da citada instrução
normativa, que determina a comparação entre os seguintes valores para aferição
da multa mais benéfica ao sujeito passivo:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei
no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.

Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.010826/2009-20

Contrarrazões

Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 19/04/2016 (fl. 1415), o Contribuinte, em
05/05/2016 (fl. 1419) apresentou as contrarrazões de fls. 1419/1421, com os argumentos a seguir
resumidos:
- em que pese a alegação de que há divergência entre acórdãos, o amparo legal
que norteou a decisão recorrida é de caráter legal hierarquicamente superior;
- decisões isoladas advindas de discussões em cortes administrativas não servem
como paradigmas a interpretação que infrinja tipificações legais claras e precisas,
sob pena de coroar a insegurança jurídica;
- a Lei n° 11.941 de 27/05/2009 foi convertida após o fato gerador do ato em
discussão, promovendo substanciais e maléficas alterações no cálculo e aplicação
da multa para o fundamento legal da infração deste lançamento;
- contra o agigantamento do Estado em desfavor do contribuinte vige o art. 106,
II alínea “c” do CTN, além da cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988 em
seu art. 5o, inciso II, CF que expõe: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei', indo ao encontro do disposto também
no art. 5o, inciso XXXIX, CF que diz “não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia cominação legal;
- torna-se patente por meio da análise criteriosa contida no Acórdão n.° 2403-002-
937, que inexiste fundamento ou motivação que justifique a utilização de critério
diverso do adotado nessa decisão;
- tanto o embasamento como as demais fundamentações trazidas aos autos por
meio do Recurso Especial guerreado, são inaptos a transpor a norma legal contida
no art. 106, II “c” do CTN e art. 5o incisos lI e XXXIX da CF/88, motivo pelo
qual a aplicação da retroatividade benéfica deve ser aplicada no presente caso.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
No que se refere às contrarrazões, o art. 69 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
estabelece:
Art. 69. Admitido o recurso especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional,
dele será dada ciência ao sujeito passivo, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias
para oferecer contrarrazões e, se for o caso, apresentar recurso especial relativa à parte
do acórdão que lhe foi desfavorável.
Quanto à contagem de prazo no âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 5o
do Decreto no 70.235/1972 prescreve:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.010826/2009-20

De acordo com os dispositivos legais reproduzidos, o prazo para apresentação de
contrarrazões a recurso interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional é de 15 (quinze) dias,
contados da data em que o sujeito passivo tenha tomado ciência de sua admissão, e será contado
excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
No caso concreto o Contribuinte teve ciência do despacho de admissibilidade do
Recurso Especial da Fazenda Nacional em 19/04/2016 (fl. 1415). Assim, o prazo para
apresentação de contrarrazões encerrou-se em 04/04/2016. Porém, como a manifestação do
Sujeito Passivo somente foi remetida à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em
05/05/2016 (fl. 1419), essas são intempestivas e não merecem conhecimento.
Quanto ao Recurso Especial, embora seja esse tempestivo, convém fazer alguns
apontamentos acerca de sua admissibilidade.
Conforme, destacado no relatório, do procedimento fiscal que resultou no
lançamento em questão, foram lavrados dois outros Autos de Infração, também por
descumprimento de obrigações principais.
Ressalte-se que, no presente caso, não houve autuação em razão da falta de
declaração de fatos geradores na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempos de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, até porque esse documento foi instituído
somente e 1999 e o período a que se refere o Auto de Infração vai de 03/1995 a 02/1996, como
consta do trecho do Relatório Fiscal (fls. 22/28) a seguir:
3. As contribuições lançadas neste Auto de Infração decorrem da mão-de-obra utilizada
na obra de construção civil executada na Rua Alcântara, n°416, Quadra 20, Lote 6,
Bairro Nova Granada, Belo Horizonte/MG, no período compreendido entre 03/1995 a
02/1996, com área construída de 584,09 m2, tendo sido calculadas a partir da
Declaração para Regularização de Obra — DRO, processada, em 09/09/1996, sob o n°
381,(cópia anexa), a qual gerou o Aviso para Regularização de Obra — ARO, emitido
em 23/10/1996 (cópia anexa). [Grifou-se]
Em virtude disso, o relatório denominado “FLD – Fundamentos Legais do
Débito” (fls. 144/146) informa que a base legal para a aplicação da multa foram os arts. 3o e 4o
da Lei no 8.620/1996.
A decisão recorrida, equivocadamente, consignou que multa teria sido aplicada
com base no art. 35 da Lei no 8.212/1991, na redação anterior à da Medida Provisória no
449/2008 e que, com a superveniência de referida Medida Provisória, a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do art. 106 do CTN haveria de tomar por base o art. 61 da Lei no
9430/1996. Vejamos:
A multa de mora aplicada teve por base o artigo 35 da Lei 8.212/91, que determinava
aplicação de multa que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e que poderia
atingir 50% na fase administrativa e 100% na fase de execução fiscal. Ocorre que esse
artigo foi alterado pela Lei 11.941/2009, que estabeleceu que os débitos referentes a
contribuições não pagas nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa
de mora nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 61 da Lei
9.430/96, que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%.
Visto que o artigo 106 do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando, tratando-
se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna,
impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para compará-la
com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91
(presente no crédito lançado neste processo) para determinação e prevalência da multa
mais benéfica.
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.010826/2009-20

Nesse passo, como a divergência jurisprudencial se instaura a partir da
comparação entre o acórdão recorrido e decisões proferidas por outras turmas do CARF, à
Fazenda Nacional caberia, portanto, trazer à colação julgados que, com base na mesma
legislação consignada no acórdão desafiado, adotasse entendimento em sentido diverso.
A Recorrente desincumbiu-se adequadamente desse ônus, o que pode ser
verificado a partir dos trechos do Acórdão no 2401-002.453, a seguir reproduzidos, que, em face
de lançamento de obrigação tributária principal, afastou o argumento apresentado no recurso
voluntário, em que se pugnava pela aplicação da multa prevista no art. 61 da Lei no 9.430/1991, e
considerou pertinente o procedimento adotado pelo Fisco de aplicar a retroatividade benigna
mediante a comparação da multa do art. 35 da Lei n.o 8.212/1991 com aquela prevista no art. 35-
A da mesma lei, na redação dada pela MP no 449/2008:
Suscita a empresa que lhe fosse aplicada a multa do art. 61 da Lei n.o 9.430/1996,
todavia esse dispositivo somente se aplica no caso de recolhimento espontâneo, no qual
é aplicada a multa de mora e juros. Havendo lançamento das contribuições, exige-se a
multadeofícioprevistanoart.44,I,damesmaLei.
Assim, o fisco agiu com acerto ao comparar a multa do art. 35comaquela prevista no art.
35-A, ambos da Lei n.o 8.212/1991, não havendo reparos a serem feitos no
levantamento quanto a esse aspecto.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Mérito

Quanto ao mérito, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II
do art. 106 do CTN, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Cabe registrar que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade benigna,
não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas tenham a mesma
natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
No caso em apreço, como estamos diante de penalidade decorrente de
procedimento de ofício, a hipótese de aplicação retroativa da lei tributária, contida na alínea “c”
do inciso II do art. 106 do CTN, deve ser considerada comparando-se as disposições legais
referentes a multas relativas procedimento de mesma natureza.
O art. 4o da Lei no 8.620/1993, vigente época dos fatos geradores, determinava
que para a situação em que se verificasse o não recolhimento ou o recolhimento a menor das
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.010826/2009-20

contribuições previdenciárias, a partir de lançamento de ofício, a multa aplicável variaria de 20%
a 60%. Confira-se:
Art. 4o As contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social ficarão
sujeitas à multa variável de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, incidentes
sobre os valores atualizados monetariamente até a data do pagamento: (Revogado pela
Lei no 9.528, de 1997)
I - dez por cento sobre os valores das contribuições em atraso que, até a data do
pagamento, não tenham sido incluídas em notificações de débito; (Revogado pela Lei
no 9.528, de 1997)
II - vinte por cento sobre os valores pagos dentro de quinze dias, contados da data do
recebimento da correspondente notificação de débito; (Revogado pela Lei no 9.528, de
1997)
III - trinta por cento sobre os valores pagos mediante parcelamento, desde que requerido
no prazo do inciso anterior; (Revogado pela Lei no 9.528, de 1997)
IV - sessenta por cento sobre os valores pagos em quaisquer outros casos, inclusive por
falta de cumprimento de acordo para o parcelamento e reparcelamento. (Revogado pela
Lei no 9.528, de 1997)
Parágrafo único. A multa prevista no inciso III aplica-se também às contribuições não
incluídas em notificações de débito e que sejam objeto de parcelamento. (Revogado
pela Lei no 9.528, de 1997)
Ressalte-se que, de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores,
na fase em que se encontra o processo, somente mostra-se aplicável ao caso o inciso IV do art. 4o
da Lei no 8.620/1993, ou seja, multa de ofício equivalente a 60%.
Por outro lado, com o advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, foi incluído o art. 35-A da Lei no 8.212/1991 que remete à multa prevista no
art. 44 da Lei 9.430/1996, em se tratando de contribuições previdenciárias apuradas a partir
procedimento de ofício, nos seguintes termos:
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996 estabelece
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
De se observar que a multa da norma atual (75%) e superior àquela prevista na
legislação vigente à época dos fatos geradores das contribuições apuradas no Auto de Infração
(60%), motivo pelo qual deve prevalecer a penalidade na forma aplicada no procedimento de
ofício.
Repise-se que, na situação ora analisada não houve lançamento por falta de
informação de contribuições sociais em GFIP, visto que essa declaração sequer existia à época
dos fatos geradores abrangidos no lançamento, não sendo possível atender o pleito da Fazenda
Nacional de forma integral, eis que não há que se falar em comparação entre multa por
descumprimento de obrigação principal e acessória.
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.843 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.010826/2009-20

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial para que a multa de ofício seja restabelecida, na forma
aplicada no Auto de Infração.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital